Tribunal: TJES
Processo: 0028919-89.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028919-89.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA EPP e outros (3)

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM VIA PÚBLICA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DEVER DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO E DA EMPRESA CONTRATADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Zambeline Engenharia Eireli e pelo Município de Serra em face de sentença que condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de queda de pedestre em via pública durante a realização de obras sem a devida sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a natureza da responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de omissão na conservação e sinalização de vias públicas; (ii) estabelecer a existência de nexo de causalidade entre a omissão dos réus e a queda sofrida pela autora; (iii) determinar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Compete aos Municípios a atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, o que inclui o dever de conservação das vias públicas.

2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é objetiva, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 43 do Código Civil, sendo suficiente a demonstração da conduta omissiva estatal, do dano e do nexo de causalidade.

3. O conjunto probatório, incluindo fotografias, boletim de ocorrência e prova testemunhal, comprova que o acidente ocorreu no local da obra e decorreu da ausência de qualquer sinalização de advertência, o que estabelece o nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

4. Ainda que se analisasse a questão sob a ótica da responsabilidade subjetiva, a culpa do ente público restaria configurada pela negligência manifesta no cumprimento do dever de zelar pela segurança e sinalização da via, caracterizando a "falta do serviço".

5. A queda em via pública por omissão dos entes responsáveis, com consequente lesão corporal demonstrada por documentos médicos, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, decorrente da dor e da violação à integridade física da vítima.

6. O valor da indenização, arbitrado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E TESE
Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O Município possui o dever constitucional de zelar pela conservação e segurança das vias públicas, conforme o art. 182 da Constituição Federal.
2. A responsabilidade civil do ente público por omissão na conservação e sinalização de vias públicas é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa.

3. A ausência de sinalização em obra realizada em via pública, resultando em queda de transeunte, configura omissão específica do Poder Público e da empresa executora, estabelecendo o nexo de causalidade para fins de responsabilização civil.

4. A lesão à integridade física decorrente de queda em via pública por falha na prestação do serviço público de conservação e sinalização caracteriza dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 e art. 182 da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000453-26.2021.8.08.0049; TJES, Apelação nº 011090054948; TJES, Agravo Interno Cível ED Ap nº 048150131950; STJ, Agravo em Recurso Especial nº 2928007.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI e MUNICIPIO DE SERRA contra a sentença id 11149621, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, nos autos da presente “ação de indenização por danos morais”, condenando as Rés ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pelas razões recursais id 11149622, o MUNICIPIO DE SERRA pugna pela reforma da sentença hostilizada alegando, em síntese, que não há que se falar em sua responsabilização eis que não restou comprovado que teria havido omissão em seu dever de fiscalizar. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Por sua vez, no id 11149623, ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI sustenta, em suas razões recursais, que os pleitos autorais devem ser julgados improcedentes eis que não restou comprovado que o local em que a Apelada teria se acidentado corresponde àquele em que realizou obras.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 11149626.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória,16 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0028919-89.2019.8.08.0048

APELANTE: ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI e MUNICIPIO DE SERRA

APELADA: MARIA JOSE PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que condenou os Apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Apelada, em decorrência de queda sofrida em via pública durante a realização de obras.

Os Apelantes buscam a reforma da sentença sob dois fundamentos centrais: (i) a natureza da responsabilidade civil do ente público, que o Município de Serra defende ser subjetiva ; e (ii) a ausência de comprovação do nexo de causalidade, tese defendida por ambas as rés, especialmente pela empresa Zambeline Engenharia.

Pois bem.

Conforme delineado, cinge-se a
quaestio iuris
em analisar a responsabilidade do poder público municipal e da empresa responsável pela obra pelos danos sofridos pela Apelada em decorrência de queda em “buraco” em via pública.

Consoante cediço, a conservação das vias públicas é de responsabilidade dos Municípios, haja vista a atribuição constitucional de ordenamento da política urbana, conforme previsto no art. 182, da Constituição Federal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer a responsabilidade do Município pelos danos causados a terceiros em razão do descumprimento do dever de conservar as vias públicas, inclusive em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
QUEDA DE VEÍCULO EM PONTE – MÁ CONSERVAÇÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 227/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consiste a controvérsia em verificar a responsabilidade do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais à empresa autora em decorrência do acidente ocorrido no dia 01/04/2020 em uma ponte que cedeu, tendo o veículo da autora tombado e caído no Rio Castelo. Como se sabe, a responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da CF/88.

2. Especificamente em relação ao caso em análise, cumpre esclarecer que à Administração Pública incumbe, em sua atividade normal e habitual, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo nisso a conservação, a sinalização e a segurança de pontes em vias públicas.

3. De acordo com Laudo Pericial nº. 3.387/2020 confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo “não havia nenhuma placa de advertência indicando o limite de peso, ou com observação do estado de conservação da ponte; a estrutura de concreto das lajes dava a impressão de estabilidade e resistência para um condutor que trafegava pela via local (...)” Não bastasse isso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual corroboram tanto a tese autoral como aquilo que se observa por meio das fotos existentes do exato dia do acidente, sendo inquestionável a precariedade da ponte ocorreu o acidente, a omissão específica capaz de ensejar a indenização pleiteada. Ademais, não há nos autos prova de que o motorista dirigia de forma incorreta ou sem as cautelas necessárias, bem como que tenha desrespeitado eventual sinalização e, desse modo, inexistem elementos que apontem para a suposta imperícia, imprudência ou negligência do condutor. Ao revés, há informação por meio do tacógrafo do veículo encontrava-se na velocidade aproximada de 07 km/h.

4. Em relação aos danos materiais, como se sabe, a indenização por dano material deve corresponder ao quantum de perda patrimonial efetivamente comprovado pela vítima. Noutras palavras se o valor estiver abaixo do parâmetro mencionado, não há reparação completa do prejuízo suportado, se estiver acima, há enriquecimento sem causa. Compulsando a exordial, a autora requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) a título de danos materiais, consistente no valor gasto para adquirir novo caminhão. No que concerne à quantia descrita, entendo assistir razão a apelante, vez que estão devidamente comprovadas pelo orçamento colacionado, sendo prova satisfatória para demonstrar o apontado prejuízo.

5. Em que pese a situação ocorrida, não se vislumbra dano moral indenizável. Nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, é possível que a pessoa jurídica sofra dano moral. Contudo, a averiguação do dano, nesse caso, é objetiva, à medida que, diferentemente da pessoa física, não é dotada de psiquismo, de modo que se faz necessária a comprovação do prejuízo causado à sua imagem e ao seu nome comercial. In casu a autora se limitou a alegar que o acidente, por ter sido noticiado, ocasionou-lhe danos à imagem, ao bom nome, a fama, a reputação, inexistindo qualquer demonstração efetiva dos alegados danos. Assim, forçoso reconhecer que o ocorrido não gerou nenhum abalo à reputação e/ou à imagem da pessoa jurídica no meio comercial, especialmente porque a parte autora não cuidou de carrear aos autos qualquer prova nesse sentido, o que, conforme acima exposto, era indispensável. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES – Apelação cível nº. 5000453-26.2021.8.08.0049; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 03/06/2024)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - DANOS MORAIS - INÉPCIA DA INICIAL - EXPOSIÇÃO CONCRETA DOS FATOS E SILOGISMO ENTRE ESTES E OS PEDIDOS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO -
QUEDA EM PONTE DE PASSAGEM - BURACOS DEVIDO A MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA - DEVER DO MUNICÍPIO DE CONSERVAR AS VIAS PÚBLICAS - FALHA NO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DE REPARAR OS DANOS
- LESÕES COMPROVADAS - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO ADESIVO IMPROVIDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE 1º GRAU - INDENIZAÇÃO REDUZIDA.

1. Não há que se falar em inépcia da inicial quando os fatos que ensejam a pretensão autoral foram devidamente narrados e há silogismo entre eles e os pedidos formulados. Preliminar rejeitada.

2. É dever do município a conservação e manutenção das vias públicas e dos locais de passagem de pedestres, devendo responder pelos danos que a sua omissão causar aos transeuntes. Precedentes.

3. A queda em ponte de passagem ocasionada por buracos devido à má conservação daquela via é evento que obriga o Estado a reparar os danos suportados.

4. Sopesadas as circunstâncias do caso concreto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais revelam-se suficientes para compensar a autora pelos danos morais suportados e punir o município réu pelo ato ilícito praticado.

5. Recurso adesivo improvido. Apelação parcialmente provida. Redução do quantum indenizatório.

(TJES, Classe: Apelação, 011090054948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2012, Data da Publicação no Diário: 02/03/2012)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. É objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados, nos termos da Constituição Federal, inclusive no tocante ao ato omissivo, conforme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. II. Na hipótese, restou comprovado que o acidente decorreu única e exclusivamente da omissão do Recorrente na conservação do patrimônio público, mantendo uma tampa de um bueiro quebrada e sem a sinalização necessária, motivo pelo qual o Município deve responder objetivamente por eventual indenização decorrente do referido acidente.

III. In casu, o Recorrente não comprovou que o Recorrido transitava sem os equipamentos elencados no artigo 105, inciso VI, do Código de Transito Brasileiro. Isso porque, no depoimento testemunhal citado pelo Recorrente, apenas é informado que o autor não usava equipamento de segurança, tais como capacete, tornozeleira e cotoveleira, na hora do acidente, sendo certo que os mencionados equipamentos não estão listados no dispositivo legal.

IV. Restou evidenciado que o Recorrido sofreu acidente em virtude da negligência do Município ao deixar bueiro aberto em via pública, sem qualquer sinalização, estando devidamente configurados os elementos atinentes à responsabilidade civil, tendo em vista que, mesmo que o Recorrido estivesse utilizando certos os equipamentos de segurança, tais como capacetes e braceleiras, o acidente ainda teria ocorrido. V. Inexiste nos autos prova capaz de evidenciar a incidência de qualquer excludente do nexo de causalidade, mas sim do ato omissivo do MUNICÍPIO DE SERRA que não promoveu as medidas de segurança suficientes para evitar o dano ventilado nos autos. VI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 048150131950, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

No caso em tela, restou comprovado que o acidente ocorreu em 21.08.2019, conforme fotos anexadas (fls.17/21) e o teor Boletim Unificado nº 40227539 (fls. 14/15), além da prova testemunhal. Ademais, extrai-se dos autos que a Apelada é moradora da localidade em que as obras estavam sendo realizadas, consoante se afere no comprovante de residência acostado às fls. 13.

Ademais, conforme se extrai da audiência de instrução e julgamento (id 15731296), a testemunha Luciana Lopes da Silva, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou de maneira clara e segura a dinâmica dos fatos.

A depoente não apenas ratificou que a queda da Apelada ocorreu na Rua Paraguai, no Bairro Diamantina, local da obra, como também atestou a inexistência de qualquer sinalização de advertência no local do acidente.

Destarte, a tese defensiva da Apelante ZAMBELINE ENGENHARIA LTDA, que busca afastar o nexo de causalidade ao exclusivo argumento de que o local do acidente não teria restado provado, ficou igualmente superada pelo conjunto probatório dos autos.

Portanto, resta caracterizada a responsabilidade objetiva estatal, na forma preconizada no § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, e no art. 43, do Código Civil, sendo prescindível, no caso vertente, qualquer incursão na averiguação da culpa administrativa, ante a suficiência da demonstração da conduta omissiva estatal do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Registro que, ainda que se considere subjetiva a natureza da responsabilidade estatal, entendo que restaria suficientemente demonstrada a culpa no caso dos autos, manifestada pela negligência no cumprimento de seu dever de zelar pela segurança e adequada sinalização das vias públicas.

A aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, contudo, não conduz, por si só, à improcedência do pedido, como pretende o Apelante. Apenas impõe à parte autora o ônus de comprovar que o serviço público não funcionou como deveria, dando causa ao evento danoso.

Observa-se,
in casu
, que a omissão dos Apelantes em sinalizar adequadamente a área de obras configura a própria materialização da culpa administrativa.

A ausência de placas, cones ou qualquer outro mecanismo de alerta em uma via pública onde se realiza intervenção que gera riscos aos pedestres – como terra sobre a calçada, conforme também relatado pela testemunha – revela uma conduta manifestamente negligente, consoante entendimento recentemente manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE BICICLETA COM LESÃO CORPORAL. BURACO ABERTO NA VIA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO. OBRA DA SANESUL EM SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA . AUSÊNCIA DE 1. EXTRA PETITA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356/STF. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL DE E, NESSA MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. (Agravo em Recurso Especial nº 2928007, Relator Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, Publicado em 13/08/2025).

A prova testemunhal, portanto, não apenas estabelece o nexo de causalidade entre a obra e a queda, como também comprova, de forma irrefutável, a "falta do serviço".

Houve uma falha no dever de cuidado e segurança, sendo esta omissão culposa a causa direta e imediata do dano sofrido pela Apelada.

Caraterizada a responsabilidade das Rés, cumpre averiguar a existência e eventual extensão dos danos alegados.

Outrossim, os do
cumentos médicos (fls. 22/24) e as fotos acostadas aos autos demonstram a lesão sofrida pela Apelada em decorrência do acidente.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a prova dos autos, especialmente a testemunhal, foi robusta em demonstrar a omissão dos Apelantes em sinalizar a obra (conduta), a queda e lesão da Apelada (dano) e o liame entre ambos (nexo causal).

Deste modo, não resta dúvidas quanto a necessidade de sentença quanto ao acolhimento da pretensão indenizatória, não havendo que se falar em mero dissabor.

A queda em via pública por descaso dos entes responsáveis, resultando em lesão corporal e necessidade de imobilização, extrapola em muito o aborrecimento cotidiano.

Trata-se de dano moral
in re ipsa
, decorrente da dor, do sofrimento e da violação à integridade física da vítima.

Nesse contexto, o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação e lhes nego provimento.